Tribunal: TJMT
Processo: 1002688-27.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002688-27.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WALLYSON DA CRUZ PEREIRA - CPF: 627.270.493-31 (PACIENTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINILTON OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 617.089.903-48 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY CARDOSO PEREIRA - CPF: 092.172.252-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ENILDO ROBERTO COSTA CAMPOS - CPF: 010.072.983-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão judicial que manteve prisão preventiva, em 15/01/2026, no âmbito de ação penal do Tribunal do Júri, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado e integração a organização criminosa, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a alegação de quebra da cadeia de custódia e de ilicitude de prova digital deve ser apreciada na via eleita; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (iii) determinar se são adequadas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir:

1.

A análise de suposta quebra da cadeia de custódia de provas digitais e de erro de interpretação de mensagens exige incursão no acervo fático-probatório e eventual dilação probatória, providência incompatível com o
Habeas Corpus
, reservado à correção de ilegalidade flagrante verificável de plano.
2.

A decisão que mantém a custódia cautelar indica a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, evidenciando o
fumus comissi delicti
, e explicita a necessidade, adequação e contemporaneidade da medida extrema, atendendo às exigências legais de fundamentação.
3.

O
periculum libertatis
se evidencia pela gravidade concreta do contexto apurado, diante de indícios de envolvimento em organização criminosa e de participação direta em tentativa de homicídio qualificado, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4.

Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas ao caso concreto quando o contexto revela periculosidade concreta e risco à ordem pública.
5.

Condições pessoais favoráveis, por si sós, não revogam nem impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os fundamentos autorizadores da prisão preventiva.

IV. Dispositivo:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:
“1. A alegação de quebra da cadeia de custódia e de ilicitude de prova digital, quando dependente de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, é incognoscível na via do
Habeas Corpus
. 2. Mantém-se a prisão preventiva quando a decisão judicial aponta, com base em elementos dos autos, indícios de autoria e materialidade e demonstra, de forma concreta, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 312, 313, 315, § 2º, IV, 316, parágrafo único, e 319, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC n. 978.953/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 04/06/2025, DJEN 10/06/2025; TJMT – N.U 1026057-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 26/08/2025, DJE 01/09/2025; STJ – AgRg no HC n. 782.442/PB; TJMT – Enunciado n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WALLYSON DA CRUZ PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT)
que, em decisão datada de 15/01/2026, manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e organização criminosa.

Em suas razões, o impetrante sustenta: a) a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação idônea (art. 315, § 2º, IV, CPP); b) a ilicitude da prova digital (quebra da cadeia de custória) e; c) a ausência de
periculum libertatis
.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da segregação (Id. 342463386).

Documentação juntada (Id. 342463388 a 342466850).

Liminar indeferida (Id. 342836378).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 343374396).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 347366364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, a prisão em flagrante do paciente Ivair da Silva Alves foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos:

No caso dos autos, o magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva do paciente Wallyson da Cruz Pereira, fundamentando a sua decisão nos seguintes termos:

Analisando os motivos esposados na decisão proferida no feito n. 1009180-31.2025.8.11.0045, verificam-se que bem expostas
estão as razões que ensejaram na decretação da prisão preventiva, ante a presença dos

indícios da autoria, da materialidade delitiva e o reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para garantir a ordem pública, persistindo a necessidade, adequação e contemporaneidade
.

Por outro lado, entendo que
algumas condições pessoais favoráveis do requerente, não poderia lhes garantir o direito à liberdade, consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário
(...).

Sobre o assunto, confira-se o teor do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

ISSO POSTO
, pelos fatos e fundamentos esposados na decisão retro citada,
MANTENHO
a decisão que decretou a prisão preventiva da requerente
WALLYSON DA CRUZ PEREIRA,
qualificado nos autos (...).

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e entendendo persistirem os fundamentos autorizadores da medida extrema, com necessidade, adequação e contemporaneidade, os quais fazem parte integrante desta decisão, mantenho o decreto de prisão preventiva dos acusados
DANIEL LOPES DA SILVA, FRANCINILTON OLIVEIRA RODRIGUES e WALLYSON DA CRUZ

PEREIRA
, qualificado nos autos.

Inconformada com a decisão supratranscrita, a defesa impetrou o presente
Habeas Corpus
.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Prima facie,
registre-se que a discussão acerca da suposta
quebra da cadeira de custódia (das provas digitais)
, bem como quanto à alegada
distinção geográfica
e
erro de interpretação de mensagens
demandaria o exame aprofundado do conjunto fático-probatório constante na Ação Penal de Competência do Juri n. 1010037-77.2025.8.11.0045, providência que extrapola a via estreita do
Habeas Corpus
, destinado a sanar constrangimento ilegal patente e verificável de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Acerca dessa temática, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Tese de julgamento: “1.
A análise da autenticidade e validade das provas cabe ao juiz de primeiro grau, não sendo o
habeas corpus
a via adequada para reexame de matérias de fato e provas
.

2.
A alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser comprovada com elementos que desacreditem a preservação das provas
” (...).

(HC n. 978.953/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025) (grifos meus).

Nessa mesma esteira de pensar, a Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:
O habeas corpus não se presta à declaração de ilicitude de prova digital sem demonstração concreta de violação à cadeia de custódia e prejuízo efetivo à ampla defesa
(N.U 1026057-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 01/09/2025) (grifos meus).

Dessa maneira, à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência desta Colenda Corte, entendo que as alegações de suposta quebra da cadeia de custódia, bem como de distinção geográfica e de erro de interpretação de mensagens, por demandarem incursão no acervo fático-probatório, devem ser submetidas ao crivo do Juízo de origem, em sede própria, não se revelando cognoscíveis na via estreita do
Habeas Corpus
, reservada à correção de ilegalidade flagrante e demonstrável de plano.

No que pertine à alegada ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar:
a segregação cautelar deve prevalecer, uma vez que devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em atendimento aos requisitos previstos no art. 312 e 313, do Código de Processo Penal, não havendo razões que justifiquem, a priori, a sua substituição por meio deste instrumento processual
(Id. 342836378).

Em outras palavras, verifica-se que a segregação cautelar do paciente se encontra amparada em decisão devidamente fundamentada, e que apontou, com base em elementos dos autos a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, revelando o necessário
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, o decreto prisional evidenciou a necessidade da custódia como forma de
garantia da ordem pública
, notadamente diante dos indícios de que o paciente estaria inserido em organização criminosa com envolvimento direto em uma tentativa de homicídio qualificado
,
circunstâncias que, por si sós, demonstram a
gravidade concreta da conduta
.

Em julgamento de caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

(...) Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção (...).

(STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

Por fim, assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido de que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Ressalte-se que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostra adequada nem suficiente diante do contexto fático apurado, que revela periculosidade concreta.

Sendo assim, por não estar demonstrado o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026